Tribunal: TJDFT
Processo: 0736366-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA E VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO.
1. Na apuração dos valores devidos, deve-se observar os limites do termo inicial e final fixados pelo decisum exequendo.
2. A princípio, comporta-se na via da ação rescisória a dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos no Tema 810 do STF, para o índice usado na correção monetária de condenação da Fazenda Pública. Disciplina do art. 525, §§ 12 a 15, do CPC.
3. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC, desde que revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pelo STF. Tema 360 da repercussão geral.
4. No caso, o acórdão aos primeiros embargos de declaração interpostos ao acórdão da apelação fixou a taxa aplicada às cadernetas de poupança desde 29/06/2009 e, a partir de então, o IPCA. Contudo, o índice da correção monetária ficou determinado no acórdão aos segundos embargos de declaração, contados a partir de 28/06/2009, conforme a Lei n. 11.960/2009 (TR). Não houve alteração no Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão teve o trânsito em julgado em 11/03/2020. Logo, o IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.